Tribunal: TJDFT
Processo: 0706742-83.2018.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. Na ação de reintegração de posse incumbe ao autor comprovar a posse e o esbulho, sendo que a mera alegação de domínio em nada interfere no julgamento da tutela reintegratória.
II. A posse para critério eminentemente de ações possessórias, não demanda análise subjetiva, ou seja, o animus e a forma de exercício, mas, tão só, objetiva, no sentido de quem exerce realmente a posse, que se configura pelo estado de exercício de fato sobre a coisa.
III. Por ser a posse um exercício de fato diante de uma situação concreta, deve prevalecer a posse daquele que melhor contribuiu à sua função social da posse do imóvel.
IV. Uma vez que a parte autora, ora apelante, não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, consoante determina o inciso I, do artigo 373, do Diploma de Ritos, não merece ser albergado o vindicado pleito reintegratório.
V. Apelação conhecida e não provida.